Tribunal: TJBA
Processo: 8007305-12.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007305-12.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ALEX DE SOUSA DO Ó Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL REQUERENDO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA COM BASE NA PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO ACUSADO. ACUSADO FLAGRADO APÓS MENOS DE UM MÊS CONDUZINDO VEÍCULO FRUTO DE ROUBO E COM PLACA POLICIAL ADULTERADA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em irresignação à decisão proferida pelo Juízo da Vara de Audiência de Custódia de Salvador/BA, que concedeu a liberdade provisória ao flagranteado ALEX DE SOUSA DO Ó. II – Em que pese a plausível fundamentação do Magistrado primevo, assiste razão ao Parquet quanto à necessidade de decretação da prisão preventiva de ALEX DE SOUSA DO Ó. III – Consoante se extrai dos documentos acostados, o Recorrido foi preso em flagrante após ter perpetrado, em continuidade delitiva, o crime de roubo mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, em desfavor de, pelo menos, três vítimas que se encontravam no estacionamento do Supermercado Onze Horas, em 21 de janeiro de 2022, tendo-lhes subtraído o veículo GM Spin de placa policial OXN1325, uma carteira com dinheiro e mais três celulares da marca Samsung (ID nº 24828892, p. 16-20). Destarte, observa-se presente o fumus comissi delicti, consistente na prova de materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria. IV – No que tange ao periculum libertatis, segundo requisito da prisão preventiva, em consulta ao PJE de primeiro grau, verifica-se que, menos de um mês após a concessão da liberdade provisória, o Recorrido incidiu novamente em ato criminoso, tendo sido flagrado, no dia 21 de fevereiro de 2022, na Estrada Velha do Aeroporto desta Capital, conduzindo veículo fruto de roubo e com placa policial adulterada, razão pela qual foi novamente preso em flagrante delito, desta feita pela possível prática de receptação (art. 180, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP) (Auto de Prisão em Flagrante nº 8022560-10.2022.8.05.0001). VII – Observe-se que a apreensão do veículo e a prisão do Recorrido se deu por volta das 4h da madrugada, inclusive após a ingestão de bebidas alcoólicas (cf. se extrai das próprias declarações do Acusado), sendo que para ele haviam sido aplicadas, por meio da decisão de ID nº 24828902, as medidas cautelares de recolhimento domiciliar em período noturno e a proibição de frequentar bares. VIII – Desse modo, apesar dos fundamentos lançados pelo Juízo de primeiro grau na decisão combatida, resta evidente que o Recorrido não vem cumprindo as medidas cautelares a ele impostas. Resta evidente, outrossim, o risco de que o Recorrido, solto, oferece à ordem pública, na medida em que, mesmo tendo sido lhe dada a chance de responder em liberdade aos roubos praticados em continuidade delitiva, reiterou, em tese, a prática criminosa, menos de um mês após concedida a sua liberdade provisória. Precedentes do STJ quanto à necessidade de se garantir a ordem pública ante a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. IX – Com esteio no entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, os elementos até então analisados demonstram a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois, inobstante a primariedade e bons antecedentes do Recorrido, revelou-se a sua, em tese, recente contumácia em crimes patrimoniais, sobretudo envolvendo roubo de veículos. Nesse ponto, vale destacar que o Acusado se aproveitou de sua liberdade para, ao que tudo indica, perpetrar outro ilícito, sendo evidente a sua periculosidade social, havendo fundado receio de que, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir, uma vez mais. X – Noutro giro, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos arts. 319 do CPP, se revelam, aqui, manifestamente insuficientes, uma vez que o Recorrido descumpriu pelo menos duas das anteriormente fixadas, como revela o contexto da sua segunda prisão em flagrante, realizada tão somente um mês após a primeira, o que, de plano, já deveria ensejar o seu retorno ao cárcere. XI – É inevitável, pois, a decretação da prisão preventiva do Recorrido, eis que presentes seus pressupostos e requisitos, estando ela fundada na necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do art. 312, caput, c/c art. 313-A do Código de Processo Penal. Precedente desta Corte. XII – Parecer ministerial pelo provimento do Recurso. XIII – Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para decretar a prisão preventiva do Recorrido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8007305-12.2022.8.05.0001, em que figuram, como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Recorrido, o ALEX DE SOUSA DO Ó, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para decretar a prisão preventiva do Recorrido, competindo ao primeiro grau a expedição de mandado de prisão, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 29 de março de 2022. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06